Tribunal: STF
Processo: ARE 1525930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ADESÃO A PARCELAMENTO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL DA DÍVIDA. E.STJ, TEMA 375. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM TEMAS DE FATO. PROCESSAMENTO EM ASSUNTOS DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. LEI Nº 12.101/2009. CERTIFICAÇÃO. CEBAS. EFEITOS RETROATIVOS. PRAZO DE VALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E DE VERACIDADE. CANCELAMENTO. JUSTIFICAÇÃO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS (SISTEMA “S”). FOLHA DE PAGAMENTO. ENTIDADE BENEFICENTE DE SAÚDE. ISENÇÃO PESSOAL E CONDICIONADA. REQUISITOS CUMULATIVOS E CONTÍNUOS.



    - Preliminar aduzida em contrarrazões parcialmente acolhida, pois, em vista da conformação normativa do parcelamento, bem como seus efeitos jurídicos, a garantia fundamental de amplo acesso à prestação jurisdicional tem de ser harmonizada com a boa-fé, com a segurança jurídica e com a livre manifestação de vontade do contribuinte quando adere ao acordo, sobretudo confessando a dívida. A esse respeito, o E.STJ firmou Tese no Tema 375 no sentido de a confissão pertinente ao parcelamento permitir o questionamento judicial da mesma dívida no que se refere a seus aspectos jurídicos, mas não quanto a aspectos fáticos (salvo em caso de defeito causador de nulidade do ato jurídico, como erro, dolo, simulação e fraude).



    - No caso dos autos, em vista do contido no Tema 375/STJ, os embargos à execução devem: ser julgados extintos no que concerne à matéria de fato (erro no lançamento das contribuições de autônomos), sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, na medida em que a adesão ao parcelamento tributário implica confissão irrevogável e irretratável da dívida pelo contribuinte; prosseguir no tema de direito (demais questões deduzidas pela embargante).



    - Inexiste o alegado cerceamento de defesa, uma vez que a prova documental produzida na inicial mostra-se suficiente para a solução da causa, sendo a prova oral insuficiente para a comprovação da destinação das verbas de representação mencionadas na autuação fiscal. Ademais, diante do reconhecimento da decadência dos débitos do período de 01/1995 a 11/2000, não subsiste, no presente feito, cobrança relativa a mencionadas verbas.



    - Inocorrência da negativa de jurisdição quanto aos outros motivos que levaram à exclusão da imunidade, vez que a leitura das decisões proferidas pelo Juízo a quo na análise dos dois embargos de declarações opostos pela ora apelante deixa claro o entendimento do magistrado sobre o não preenchimento pela embargante dos pressupostos legais para a aquisição da imunidade, exposto de forma fundamentada, sendo certo que o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes do E.STJ. 



    - Configurada a ocorrência de julgamento citra petita quanto à alegada inconstitucionalidade da contribuição ao RAT para a aposentadoria especial, sendo cabível a apreciação da questão nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC. - Para a caracterização da imunidade pessoal e condicionada pertinente às contribuições destinadas à seguridade social (art. 195, §7º da Constituição) sob a regência do art. 14 do CTN (observada a publicação da Lei Complementar nº 187/2021), é necessária a comprovação de requisitos formais e materiais, sobretudo prestações gratuitas em favor da população carente para justificar a desoneração tributária por parte do Estado.



    - Na vigência da luz da Lei nº 12.101/2009 (revogada pela Lei Complementar nº 1872021), a certificação (CEBAS) tem presunção relativa de regularidade e de veracidade durante seu prazo de validade. Considerando que a concessão inicial da certificação é feita com base em dados do exercício fiscal anterior ao do requerimento (observado o período mínimo de 12 meses de constituição da entidade), os efeitos do CEBAS são retroativos ao início do ano pertinente à documentação apresentada na via administrativa, perdurando por todo o prazo de validade da certificação. Essa é a conclusão extraída da Súmula 612 do E.STJ.



    - Constatando-se o fato de o poder público demorar anos para se pronunciar sobre o cabimento do CEBAS requerido, restringir essa certificação apenas ao único ano anterior ao requerimento corresponderia à negação da própria determinação do art. 21, §4º da Lei nº 12.101/2009 e de regras regulamentares sobre o tempo de validade da certificação.



    - A entidade beneficente deve continuamente cumprir os requisitos cumulativos para se desonerar das obrigações tributárias de trato sucessivo (Súmula 352, do E.STJ). Mas uma vez expedido o CEBAS, seu conteúdo declaratório e sua presunção de validade e de veracidade impõem à administração pública o ônus da prova de cancelar justificadamente a certificação e, pela mesma razão, a autoridade fiscal competente tem o dever de fiscalizar (art. 14, §1º do CTN e art. 24 e art. 25 da Lei nº 12.101/2009), mesmo havendo provimento judicial declaratório de imunidade, inclusive revendo certificação administrativa (E.STF, Súmulas 336 e 473, e RE 594.296-Tema 138.



    - No caso dos autos, a execução fiscal subjacente foi ajuizada em 25/08/2016 para a cobrança dos débitos de contribuições diversas (inclusive as dos segurados) do período de 12/2000 a 09/2005, inscritos na CDA nº 35.774.939-1, constituídos mediante a lavratura de NFLD em 02/12/2005, após a realização de fiscalização, sendo que os óbices ao reconhecimento da imunidade por ela apontados não subsistem, pois: a) a embargante obteve a renovação do CEBAS nos termos da Medida Provisória nº 446/2008 para o período de 20/12/2000 a 28/12/2003 e de 29/12/2003 a 28/12/2006, nos termos da Resolução CNAS nº 3, de 23/01/2009, publicada no Diário Oficial de 26/01/2009; b) o pagamento da verba de representação ocorreu no interregno de agosto/1996 a julho/2000 e estando tal período atingido pela decadência, conforme reconhecido pela própria autoridade administrativa, tal fato não pode ser utilizado como fundamento para afastar o preenchimento dos requisitos para o gozo da imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal no período de validade dos mencionados CEBAS; c) a existência de débitos em aberto também não impede o reconhecimento da imunidade em questão, uma vez que as contribuições patronais e as devidas a terceiros estão abrangidas por ela, ao passo que as contribuições descontadas dos segurados e não repassadas não estão por ela abarcadas, mas também não impedem seu reconhecimento.



    - A parte-embargante faz jus à imunidade da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao SAT/RAT e das contribuições devidas a terceiro, devendo ser anulado os débitos a elas correspondentes. Resta, assim, prejudicada a análise da alegação da parte-embargante quanto à inconstitucionalidade da contribuição RAT para a aposentadoria especial.



    - Os débitos relativos a contribuições dos segurados descontadas e não repassadas permanecem hígidos, uma vez que estes não estão abrangidos pela imunidade ora reconhecida.



    - É certo o poder-dever de a fiscalização do INSS apontar os elementos caracterizadores da relação de emprego para fins de lançamentos de contribuições previdenciárias, aspecto ínsito ao tributo em questão.



    - Apelação da parte-embargante parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 195, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente